Tribunal: TJMT
Processo: 0016897-17.2019.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016897-17.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA PAULA DOS SANTOS MORAES (APELANTE), SOLANGE DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG (APELANTE), ANA PAULA DOS SANTOS MORAES - CPF: 061.637.881-50 (APELANTE), SOLANGE DE SOUZA - CPF: 702.990.881-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOLANGE DE SOUZA - CPF: 702.990.881-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE UM APELANTE PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O RÉU CONCORREU PARA A TRAFICÂNCIA –
DETENTO QUE SOLICITOU À SUA IRMÃ E À SUA CONVIVENTE A ENTREGA DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DO PRESÍDIO
–
CONFIGURADA HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA
–
APELANTE QUE FOI
MANDANTE E MENTOR INTELECTUAL DO CRIME
– CARACTERIZADO CONCURSO DE AGENTES –
2
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE DOIS ACUSADOS COM ESTEIO NA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INOCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A SUPOSTA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS – ÔNUS QUE COMPETE À DEFESA – SENTENÇA MANTIDA –
3.
PREQUESTIONAMENTO –
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Descabida a tese de atipicidade da conduta do réu que solicitou à sua irmã e à sua convivente o ingresso de droga no interior da unidade prisional, uma vez que ficou comprovado que agiu em conluio com as coacusadas, empreendendo esforços para a prática do delito, sendo o
autor mediato
, figurando como mandante e mentor intelectual do crime, concorrendo efetivamente para a empreitada criminosa, na forma do art. 29 do Código Penal, configurando-se, pois, o concurso de agentes no presente caso.

2.

Tendo em vista que não ficou comprovado nos autos que os apelantes praticaram o delito de tráfico de drogas em razão de coação moral irresistível, ônus este que compete à defesa (art. 156 do Código de Processo Penal), é incabível a pretensão de absolvição com esteio da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, não bastando a mera alegação nesse sentido para justificar a traficância, pois,
ainda que existisse a ameaça no interior do presídio, havia outros meios de se evitar os perigos por ela prometidos.

3.

Ficaram integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

4.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANA PAULA DOS SANTOS MORAES

DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANA PAULA DOS SANTOS MORAES
e
DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 0016897-17.2019.8.11.0015 - código 370347, em que foram
condenados
às penas privativas de liberdade, respectivas, de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de
193 (cento e noventa e três) dias-multa
; e de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa,
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Nas razões recursais, disponíveis no ID 165884401, a Defensoria Pública pugna pela
absolvição

dos apelantes

da imputação constante da denúncia
, seja porque a
conduta do réu Diogo é atípica
, com esteio no art. 386, III, do Código de Processo Penal, seja porque as condutas dos recorrentes estejam amparadas pela
excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, ante a coação moral irresistível
;
ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões, vistas no ID 167444204, o Ministério Público refuta as alegações defensivas e requer seja desprovido o recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 171285164, opinou pelo
desprovimento
do recurso
, a fim de que seja mantida a condenação.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento
, e
intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Dessume-se da denúncia (ID 165882989 – Pág. 55/58) que, no dia 05/05/2019, por volta das 10h00min, nas dependências da
Penitenciária Ferrugem
, localizada na Estrada Ângela, Km 5.5, zona rural, do município de Sinop/MT, a apelante
ANA PAULA DOS SANTOS MORAES
e a corré SOLANGE DE SOUZA
,

trouxeram consigo
para
vender, entregar a consumo e fornecer
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
39 (trinta e nove) porções de maconha, e a corré 41 (quarenta e uma) porções da mesma substância – pesando 604,30g (seiscentos e quatro gramas e trinta centigramas) –, as quais eram destinadas ao apelante
DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG
, que se encontrava recluso naquele local, sendo que nessas mesmas circunstâncias de tempo e local, o recorrente
concorreu para a prática delitiva
.

Ressai da exordial acusatória que o réu Diego induziu sua irmã (ré Solange) e sua convivente (ré Ana Paula), a levarem substância entorpecente para ele no interior do estabelecimento prisional. Nessa toada, na data supracitada as acusadas foram fazer a visita no presídio e, após o recebimento de denúncia de que estariam com drogas, ambas foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento – UPA para verificação.

Consta que durante a espera para realização de exames, as rés retiraram os entorpecentes que estavam consigo e entregaram.

Diante deste fato, os recorrentes foram
denunciados
, juntamente com a citada corré, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incursos nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006
(ID 165884369), contexto em que os réus Ana Paula e Diogo agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de
absolvição
do réu DIOGO consubstanciada na
atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP)

A d. defensoria pública sustenta, inicialmente, em suas razões recursais que a conduta do apelante DIOGO não se amolda a nenhum dos núcleos incriminadores do art. 33 da Lei de Drogas, aduzindo que configurou, no máximo, atos preparatórios, ao solicitar o ingresso de drogas no presídio, que, por sua vez, não é punível.

Alega que não houve a efetiva entrega do entorpecente ao suposto destinatário, que seria o ora recorrente, já que houve a interceptação pela equipe de agentes da unidade prisional; e ressalta ainda que não cabe tentativa no tipo penal em comento.

Todavia, a pretensão defensiva não merece amparo.

A
materialidade
do delito

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 165882989 – Pág. 60); boletim de ocorrência (ID 165882989 – Pág. 61/64); termo de exibição e apreensão (ID 165882989 - Pág. 108); dos laudos de exame pericial de constatação, preliminar e definitivo, atestando que as substâncias confiscadas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha, psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro (ID 165882989 - Pág. 111/112 e ID 165884367);

além da prova oral colhida durante a persecução penal.

No que concerne à
autoria
, não obstante as alegações defensivas, entendo que ficou igualmente comprovada nos autos por meio das provas coligidas.

Ressai do feito que as acusadas
Ana Paula, convivente do ora apelante, e Solange, irmã do réu
, confessaram a prática delitiva em ambas as fases processuais.

Relataram perante a autoridade policial que o recorrente pediu para que elas levassem as substâncias entorpecentes para o estabelecimento prisional onde ele se encontrava segregado e a orientação era para elas deixarem a droga no banheiro. Narraram que o acusado estava sofrendo ameaças de morte no presídio por contrair uma dívida, não sabendo declinar o motivo, de modo que ele pediu para que elas levassem tais substâncias ilícitas para que pudesse “quitar a dívida”, e não receberiam nada por isso.

Ademais, disseram que foram avisadas para buscar as drogas em um ponto de ônibus, não sabendo apontar quem teria deixado no local; bem como alegaram que não tinham ciência que a outra iria levar entorpecente também, tendo se encontrado na porta do presídio.

Segundo seus relatos ainda, no dia da visita, foram abordadas pelos agentes penitenciários, de modo que nem adentraram a penitenciária, sendo conduzidas até a UPA para fazer raio-x, porém, antes mesmo de realizarem o exame, retiraram as drogas de suas partes íntimas e entregaram.

Em Juízo
, as acusadas ratificaram seus relatos, de que
aceitaram levar entorpecentes para a penitenciária a pedido do recorrente
, a fim de pagar dívida que ele contraiu com terceiros, pois este tinha lhes relatado que estava sofrendo ameaças e estava com medo de ser morto, sendo que as drogas serviriam para “quitar” a dívida.

As agentes penitenciárias que fizeram a abordagem das acusadas, que culminou na apreensão das substâncias entorpecentes,
Paola Cristine Majolo
e
Genyane Lucia Pereira
, prestaram declarações uníssonas tanto em sede inquisitiva quanto judicial, no sentido de que foi recebida uma denúncia que naquela data três mulheres tentariam entrar com drogas na unidade prisional durante a visita e, em decorrência disso, separaram as rés no momento da revista e a encaminharam para a UPA para verificação, sendo que, durante a espera para realizar o exame, as conduzidas confessaram que estavam com drogas introduzidas em suas genitálias e a retiraram.

As aludidas testemunhas afirmaram que tinham 39 porções de maconha com Ana Paula e 41porções de maconha com Solange, e que elas iriam visitar o reeducando Diogo, ora apelante.

O
recorrente DIOGO
, por sua vez, relatou perante a autoridade judiciária que certo dia no interior do estabelecimento prisional foi tomar banho e quando jogou a toalha a toalha no varal bateu no aparelho celular de outro detento que estava falando no telefone, derrubando-o ao chão e danificando-o. Disse que em vista disso ficou devendo R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para este preso, sendo que iria pagar com a droga, uma vez que tal substância ilícita tem valor muito alto dentro do presídio, aduzindo que quando recebesse o entorpecente iria engolir e passar para essa pessoa que lhe ameaçou.

Narrou ainda que não poderia ir para o “raio da igreja” enquanto não quitasse a dívida e enquanto isto estava fazendo “faxinas” para pagá-la. Afirmou que não poderia falar o nome da pessoa porque assumiu o compromisso de ficar no raio até quitar a dívida e esse detento que lhe ameaçou fica no mesmo raio, asseverando ainda que no estabelecimento prisional quem não tem dinheiro paga com a própria vida, sendo que já viu três pessoas serem mortas por dívidas dentro da unidade prisional.

Esclareceu que a partir do momento que quebrou o celular ficou implícito que deveria quitar a dívida e se a droga chegasse iria quitá-la, mas como não chegou foi advertido para não mudar de raio, então disse que iria ficar no raio e pagar toda a dívida.

Do contexto probatório exposto, verifica-se claramente que a irmã e a convivente do apelante, ora coacusadas, participaram da empreitada criminosa que foi
articulada pelo próprio recorrente
, o qual se encontrava segregado na Penitenciária Ferrugem.

Desse modo, embora o recorrente não tenha recebido a droga, que estava sendo introduzida no presídio pelas corrés, notadamente pela interferência dos agentes públicos no momento da revista para a visitação, não há dúvidas que o acusado incorreu na prática do delito de tráfico de drogas, uma vez que foi ele quem empreendeu os esforços para que as substâncias entorpecentes fossem levadas até a unidade prisional, sendo ele mesmo o beneficiário das condutas perpetradas pelas coacusadas.

As acusadas Ana Paula e Solange prestaram declarações no mesmo sentido de que praticaram a conduta ilícita
a pedido do réu Diogo
– fato este confirmado por ele –, sendo que foram
orientadas por ele de como proceder para levar a droga até o interior da Penitenciária Ferrugem
, seja diretamente ou por interposta pessoa. Fato é que as rés afirmaram terem sido orientadas a pegarem o entorpecente no ponto de ônibus próximo à residência delas e levarem no dia da visita ao presídio, bem como que deixariam as porções de maconha no banheiro daquele local, tudo isso a pedido do apelante com o objetivo de “quitar a dívida” que ele lhes relatou que possuía no interior do presídio.

Portanto, ficou amplamente comprovado nos autos que o
apelante DIOGO

agiu em conluio com as coacusadas
, incorrendo no tipo penal em apreço como
autor mediato
, uma vez que foi o
mandante e mentor intelectual do delito
, detendo, assim, completo
domínio sobre o fato
e utilizando-se de
longa manus
para sua concretização.

Ressalte-se que,
in casu
, a responsabilidade do recorrente pelo ilícito apurado decorre da regra de extensão insculpida no
artigo 29 do Código Penal
, o qual dispõe que: “
Quem, de
qualquer modo
,
concorre
para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
(grifei), exatamente como lhe foi imputado na exordial acusatória

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“(...) O contexto fático-probatório delineado no acórdão a quo denota que o paciente é coautor do crime de tráfico, pois solicitou à sua companheira que lhe entregasse dentro do presídio, por ocasião da visitação, 76 gramas de cocaína com a finalidade de mercancia, as quais, trazidas em seu corpo, foram detectadas na revista pessoal procedida pelas agentes penitenciárias. (...)”
(STJ,
HC
332.396/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma, julgado em 23.2.2016, DJe 15.3.2016).

Sendo assim, não há falar em atipicidade da conduta do apelante DIOGO, uma vez que os atos por ele perpetrados não se limitaram ao âmbito preparatório do crime, conforme alega a defesa, tendo efetivamente concorrido para a prática da traficância, sendo de rigor a
manutenção da sua condenação
nos moldes do
art. 33,
caput,
c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, c/c o art. 29 do Código Penal.

2.

Do pedido de
absolvição
dos réus ANA PAULA E DIOGO consubstanciada na
excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa – coação moral irresistível

Nesse ponto, a defesa argumenta em suas razões que as condutas dos apelantes estão amparadas pela excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, notadamente pela
coação moral irresistível
, consoante dispõe o art. 22 do Código Penal.

Aduz que é sabido que detentos sofrem coação no interior do presídio ao contraírem “dívidas” e são obrigados por traficantes a conseguir entorpecentes, a qualquer custo, de modo que a negativa pode resultar em risco à sua própria vida ou de seus familiares.

Nesse contexto, alega que, no presente caso, o apelante Diogo danificou o aparelho celular de outro detento que estava na mesma cela que a sua, o qual era “faccionado” e de elevada periculosidade, e, desde então, passou a sofrer ameaça, sendo que o coator lhe exigiu o
“transporte/armazenamento de entorpecentes na unidade prisional como forma de pagamento de sua dívida”
(
sic
).

Quanto à apelante Ana Paula, sustenta que também não lhe era exigida outra conduta, pois a única forma de resguardar a integridade física de seu convivente era perpetrando o delito.

Sem razão, contudo.

Conforme exposto anteriormente, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria do ilícito tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 encontram-se comprovadas de maneira incontroversa nos autos, no entanto, a d. Defensoria Pública alega que os recorrentes agiram acobertados pela excludente de culpabilidade que está prevista no art. 22 do Código Penal, sob a seguinte redação:

“Art. 22 -
Se o fato é cometido sob coação irresistível
ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico,
só é punível o autor da coação ou da ordem
.”

Do que se extrai do estudo da teoria do delito, o conceito analítico de crime revela para a sua caracterização a necessidade de uma conduta (ação ou omissão) típica, ilícita e culpável.

Enquanto o exame da conduta, da tipicidade e da ilicitude gravitam em torno de rigoroso estudo do fato posto para apreciação (condições objetivas de punibilidade), a
culpabilidade
orbita ao redor do juízo de reprovabilidade ou censurabilidade que se faz sobre o comportamento do agente ante o fato (condição subjetiva de punibilidade) sob uma perspectiva normativa, cujos componentes legais são a imputabilidade, o potencial conhecimento da ilicitude e a
exigibilidade de conduta diversa
.

No que guarda pertinência com a exigibilidade de conduta diversa, observa-se que não se pode impor ao agente esforços heroicos que desbordem de parâmetros (
standards
) médios de atuação dentro das possibilidades imprimidas na cena analisada. Nessa toada, tem-se a
coação moral irresistível
como causa de exclusão da culpabilidade, diante da impossibilidade de se exigir uma atuação conforme o direito.

Todavia, com o detido exame das provas produzidas, entendo que
a tese exculpante não ficou comprovada
.

Com efeito, para a caracterização
da excludente de culpabilidade em questão exige a presença concomitante dos seguintes requisitos:
“a) existência de uma ameaça de um
dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado
pelo coato; b)
inevitabilidade do perigo na situação concreta
do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas. (...); d) existência de, pelo menos, três partes envolvidas, como regra: o coator, o coato e a vítima; e)
irresistibilidade da ameaça
avaliada segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2017.)

Ademais, conforme leciona a supracitada doutrina, não basta a afirmação do acusado no sentido de que se encontrava, à época do delito, sob coação moral irresistível, é necessário que haja a demonstração cabal de uma pressão insuperável sobre o agente.

Consideradas as premissas teóricas que conduzem à configuração da coação moral irresistível, tem-se, ainda, que, para ser acolhida, essa tese deve estar
satisfatoriamente comprovada
, à margem de dúvidas, constituindo, pois, dever precípuo da defesa a produção de elementos de cognição suficientes para tanto.

Essa percepção se ampara nos termos delineados no
artigo 156 do Código de Processo Penal, a estatuir que
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
, de forma a tornar denso o princípio da inércia de jurisdição e fomentar a equidistância do julgador em relação às partes.

Nesses moldes, deve o julgador, a partir das
provas dos autos e mediante um juízo de razoabilidade
, analisar, casuisticamente, se efetivamente ocorreu a ameaça de um mal injusto e grave e, em caso positivo, se o agente tinha ou não possibilidade de agir conforme o Direito, sendo-lhe exigível ou não uma conduta diversa.

No entanto,
in casu
, a defesa não se desincumbiu dessa obrigação, uma vez que não demonstrou a configuração dos requisitos elencados supra, não mostrando suficiente a simples versão apresentada pelo apelante DIOGO, que não tem o condão de isentar sua ação de reprovação, tampouco de sua convivente, ora apelante ANA PAULA, diante de supostas ameaças recebidas no interior da penitenciária, que está desvencilhada de outros elementos probatórios que a corrobore, para além de não se apresentar crível.

Constata-se que
a ocorrência da
suposta coação moral ampara-se exclusivamente nas alegações do
apelante DIOGO
,
que aduziu que estava sofrendo ameaça de morte por ter danificado o aparelho celular de outro detento, o qual ficava no mesmo “raio de cela” que ele, sendo que a droga que estava sendo levada pelas coacusadas para o interior do presídio visada “quitar a dívida” que tinha com essa pessoa.

Ocorre que nem sequer as rés Ana Paula e Solange tinham conhecimento, a fundo, desses supostos fatos, pois foram informadas pelo acusado apenas que ele estaria sofrendo ameaças dentro da unidade prisional e precisava das substâncias entorpecentes para que cessassem, sem, contudo, saberem o teor de tais ameaças, ou demais detalhes, que demonstrassem irresistibilidade da coação; as coacusadas nem mesmo tinham ciência do motivo de o réu ter contraído a dívida, de modo que suas narrativas nem sequer podem amparar a versão apresentada pelo apelante Diogo.

Insta consignar que essa situação afasta ainda mais a exculpante em relação a
apelante ANA PAULA
, uma vez que não sabia demais detalhes sobre a suposta ameaça (caracterizada pela promessa de mal grave, injusto e iminente, que o coagido não é obrigado a suportar), a fim de eventualmente justificar o cometimento do crime de tráfico de drogas.

Em relação a esta recorrente, observa-se que saber, genericamente, que seu amásio estaria sofrendo ameaças no interior do presídio não é motivo bastante para perpetrar delito de tamanha gravidade, frise-se equiparado a hediondo; mesmo que se considerasse existente a ameaça fundada e séria,
a recorrente Ana Paula
não se encontrava em condição de inevitabilidade do perigo na posição, pois era possível solicitar o apoio de tradicionais meios de proteção, ou seja, adotar conduta diferente daquela por ela perpetrada, haja vista a inexistência de irresistibilidade ao suposto mal prometido ao seu convivente.

Convém ponderar que a corré Solange, irmã do réu Diogo, narrou em Juízo que perguntou a este recorrente sobre a origem da dívida, mas ele não quis falar, aduzindo que não procurou a direção da unidade prisional para relatar sobre as ameaças porque não sabia quem eram as pessoas envolvidas e disse que, pelo que sabe, o apelante também não fez nenhuma reclamação no presídio porque estava com medo.

Conforme supramencionado, além de a ameaça ser grave, injusta e atual, é necessário que seja
extraordinariamente difícil de ser suportada
pelo coato
e

não possa ser evitada
na situação concreta – além dos demais requisitos para a configuração da excludente de culpabilidade em comento –, porém, no presente caso, verifica-se que o
apelante DIOGO
poderia ter recorrido aos agentes públicos daquela penitenciária ou mesmo seu defensor, mas preferiu “resolver” a questão de outra forma, incorrendo na prática da traficância; bem como a
apelante ANA PAULA
, e a coacusada SOLANGE, poderiam procurar as autoridades públicas e/ou os órgãos de segurança pública e de assistência social, especialmente por estarem fora da unidade prisional que lhes facilitaria o acesso, mas não o fizeram.

Importante destacar que, conquanto
não se ignore que o interrogatório constitui meio de prova, é igualmente certo que o ato em questão possui natureza híbrida, tratando-se também de meio de defesa, de modo que o reconhecimento da excludente de culpabilidade pressupõe a existência de outros elementos capazes de corroborar a versão dos acusados, nos termos do supracitado art. 156 do CPP, o que não se verifica na presente hipótese.

Em vista disso, à míngua de provas capazes de demonstrar a alegada ausência de voluntariedade na conduta dos apelantes, não é viável o reconhecimento da excludente de culpabilidade em questão.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado deste Egrégio Sodalício:

“A excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente pode ser admitida quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo, pois, impossível o seu reconhecimento, na espécie, com base na mera alegação do apelando que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, N.U 0009645-76.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJe 17/12/2021).

Portanto, a
manutenção do decreto condenatório
é medida de rigor.

3.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, a defesa dos apelantes prequestiona as matérias
“(...) Quanto à atipicidade da conduta de tráfico de drogas, em razão da ausência de atos de execução; Quanto a ocorrência da excludente de culpabilidade prevista no artigo 22, do Código Penal; (...)”.
(ID 165884401, pág. 17).

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
ANA PAULA DOS SANTOS MORAES
e
DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.º 0016897-17.2019.8.11.0015 - código 370347.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023